Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MULTA COERCITIVA. RECALCITRÂNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. LIMITE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC.
2. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. O montante, portanto, não deve se pautar apenas no valor atribuído à causa.
3. Na hipótese, a fixação de multa coercitiva constituiu providência suficiente e compatível com o objetivo e o prazo fixado foi razoável para o cumprimento da obrigação de fazer – consistente na autorização e no custeio integral do tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, razão pela qual está em consonância com o art. 537 do CPC, não havendo que se falar em afastamento.
4. A majoração do valor diário da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se razoável, proporcional e adequada a impulsionar o cumprimento da obrigação, sobretudo considerando a recalcitrância da operadora de plano de saúde em fazê-lo.
5. Necessário, porém, reduzir o limite arbitrado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de forma a não gerar enriquecimento sem causa da agravada e, ainda sim, estimular o cumprimento da obrigação.
6. Considerando que os pedidos e fundamentos veiculados no Agravo Interno foram esgotados na análise do mérito do Agravo de Instrumento, forçoso reconhecer que aquele está prejudicado, haja vista a perda do seu objeto.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.